Tribunal: TJSP
Processo: 2055601-83.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-18
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
Agravo de Instrumento. Honorários Periciais. Recurso não provido.
I. Caso em Exame
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que impôs ao requerido o pagamento dos honorários periciais. O agravante sustenta que a responsabilidade pelo pagamento deveria ser da parte autora, que requereu a prova.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a quem

Ementa:
Agravo de Instrumento. Honorários Periciais. Recurso não provido.
I. Caso em Exame
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que impôs ao requerido o pagamento dos honorários periciais. O agravante sustenta que a responsabilidade pelo pagamento deveria ser da parte autora, que requereu a prova.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a quem compete o adiantamento dos honorários periciais quando a autenticidade de um documento é impugnada.
III. Razões de Decidir
3. O ônus da prova, em caso de impugnação da autenticidade de documento, cabe à parte que produziu o documento, conforme art. 429, II, do CPC.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, em contratos bancários, cabe à instituição financeira provar a autenticidade da assinatura impugnada.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O ônus da prova da autenticidade de documento impugnado cabe à parte que o produziu. 2. A responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais não se inverte automaticamente com a inversão do ônus probatório.
Legislação Citada:
CPC, arts. 6o, 368, 429, II, 95.
STJ, REsp 1846649 / MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021.